Tribunal: TCU
Processo: 007.855/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7993/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.855/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ciro de Oliveira Bezerra (XXX.440.777-XX); Edileide Duda da Silva (XXX.620.404-XX); James Denisson de Lima Santos (XXX.289.045-XX); Wilson Rodrigues Porciuncula (XXX.555.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse da Sra. Monica Cristina de Oliveira Dias (XXX.696.854-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pela interessada, tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Patricia Eduardo Oliveira Santos (XXX.859.775-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja analisada a legitimidade do pagamento da Retribuição por Titulação - RT, notadamente a observância dos requisitos previstos na Lei 12.772/2012 para que haja a equivalência da titulação efetivamente obtida com o Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC adotado pelo órgão jurisdicionado; 1.7.3. proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Carlos Alberto dos Santos Lima (XXX.862.144-XX), a fim de que a unidade técnica se manifeste acerca da legitimidade do laudo médico pericial anexado ao respectivo formulário e-Pessoal para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, a qual exige a incapacidade permanente para o exercício do cargo.